Tribunal: CARF
Processo: 10830.001773/2003-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. ADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS. NULIDADE. SÚMULA No 22, CARF.
Súmulas no 22, CARF: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001773/2003-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.931 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MRG COM ALIMENTOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. ADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS
DÉBITOS. NULIDADE. SÚMULA No 22, CARF.
Súmulas no 22, CARF: “É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples
Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a
indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do ADE que excluiu a empresa do Simples Federal e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 05-15.580, da
1a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES FEDERAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001773/2003-45
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001773/2003-45

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001773/2003-45

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001773/2003-45

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2007 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 73), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
07/03/2007 (e-Fls. 75 a 38).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “inexiste qualquer débito pendente de liquidação por parte da
Recorrente que pudesse permitir a manutenção da decisão recorrida e,
desta forma, a sua exclusão do simples”;
ii.
Que “os documentos colacionados dão conta de que todos os valores
devidos pela Recorrente foram integralmente quitados, na verdade até
mesmo em duplicidade, não havendo assim, razão para sua exclusão”;
iii.
Por fim, requer a anulação da decisão que determinou a sua exclusão do
Simples.
O processo fora, então, encaminhado para o Terceiro Conselho de Contribuintes
que, na data de 13 de novembro de 2008, converteu o julgamento do processo em diligência (e-
Fls. 109 a 112) nos seguintes termos:

Em cumprimento à solicitação, a unidade de origem basicamente anexou ao
processo os extratos da PGFN (e-fls. 117 a 126), sem prestar demais esclarecimentos.
Em seguida, o processo novamente fora encaminhado para o Terceiro Conselho
de Contribuintes que, na data de 17 de maio de 2010, inconformado com o resultado da primeira
diligência, o colegiado proferiu nova resolução (e-Fls. 128 a 131), conforme teor a seguir:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001773/2003-45

Por conseguinte, a unidade de origem encaminhou o processo à Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional em Campinas para esclarecer as dúvidas do item 1 acima
mencionado, no qual fora respondido pelo Procurado por relatório manuscrito na própria
solicitação (e-Fl. 133), à vista do recorte a seguir:

Fora, então, expedida intimação oportunizando a contribuinte a manifestar-se
sobre as conclusões acima, entretanto, mesmo devidamente notificada (e-Fl. 136), não houve
qualquer resposta.
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001773/2003-45

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/96), por meio de Ato Declaratório Executivo - ADE (e-Fl.
46), de 21 de fevereiro de 2005, com a previsão de produção de efeitos a partir de 01.11.2002.

Preliminarmente – Nulidade do Ato Declaratório
Ao examinar detidamente o referido ADE, este julgador “ex officio” identificou
02 (dois) vícios no ato administrativo passíveis de nulidade.
O primeiro deles refere-se a data para produção de efeitos do ato de exclusão.
Isso porque o Art. 15, da Lei no 9.317/96 (vigente à época), previa que a situação
excludente em litígio (Art. 9o, XV) somente poderia surtir efeitos a partir do ano-calendário
seguinte da ciência do ADE, conforme constata-se a seguir:
“Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;”

“Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
VI - a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência do ato declaratório de
exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do caput do art. 9o desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)”

Dessa forma, caso o ADE fosse convalidado, somente poderia produzir efeitos a
partir de 01.01.2006. Entretanto, à margem do que dispõe a legislação, a DRF previu a produção
dos efeitos da exclusão a partir de 01.11.2002.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001773/2003-45

Além disso, verifica-se ainda no ADE outra nulidade decorrente da ausência da
discriminação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa, à vista do recorte a
seguir:

Quanto a este tema, importante consignar que o CARF já cristalizou
entendimento, por meio da Súmula Vinculante no 22, reconhecendo ser uma hipótese de efetiva
nulidade do ato administrativo, conforme transcrição a seguir:
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conformeAta da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Ressalta-se, ainda, que como disciplina o Art. 72, do Regimento Interno do Carf,
as súmulas proferidas pelo CARF são de observância obrigatória pelos Conselheiros:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Desta feita, entendo por reconhecer a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/CPS no 03, de 21 de agosto de 2005, que excluiu a empresa do SIMPLES FEDERAL,
reformando-se a decisão de 1a instância.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.931 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001773/2003-45

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, acolher a
preliminar de nulidade do ADE que excluiu a empresa do SIMPLES FEDERAL e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital